Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. AFASTADA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. ISENÇÃO. SOMATÓRIO DE DOENÇAS. EQUIPARAÇÃO A PARALISIA INCAPACITANTE E IRREVERSÍVEL. LAUDO OFICIAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das lides que tratam do benefício de aposentadoria dos servidores civis do DF, pois é garantidor das obrigações do IPREV/DF. Preliminar afastada.
2. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento.
3. O rol das doenças previstas para a concessão da isenção do Imposto de Renda, art. 6o da Lei 7.713/88 com a redação dada pela Lei 11.052/04, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.
4. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário preencher dois requisitos cumulativamente: (i) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; e (ii) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo constante do artigo 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/1998.
5. A jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça se apresenta no sentido de que a finalidade do benefício é reduzir o sacrifício econômico dos aposentados que sofrem ou que tenham sofrido com as doenças graves, ainda que não sejam contemporâneas ao pedido ou mesmo que haja possibilidade de cura. Precedentes.
6. Configurado mediante perícia médica que a servidora pública aposentada (autora) apresenta paralisia irreversível e incapacitante, de rigor a isenção do imposto de renda.
7. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.